Tribunal: TJMT
Processo: 1015208-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015208-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (AGRAVANTE), ROGERIO NEVES RODRIGUES - CPF: 460.156.201-53 (AGRAVADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – MASSA FALIDA – BANCO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL – NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.” (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL
,

contra
r.
a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
autos no 1010580-55.2022.8.11.0055 – AÇÃO MONITÓRIA
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a intimação da parte autora
a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda o recolhimento das custas, taxa judiciária e emolumentos de Contadoria, sob pena de indeferimento da inicial.

Ao interpor o recurso, a parte agravante pleiteou a concessão de gratuidade da justiça para o processamento deste, caso contrário, pelo diferimento do recolhimento das custas ao final do processo.

Requer a concessão das benesses da justiça gratuita, por ser a requerente hipossuficiente na forma da lei, pois, contrário sensu a Massa Falida será enormemente prejudicada por não poder levar seu pleito à análise judicial por se encontrar impossibilitada de efetuar o pagamento das custas processuais.

Requer sejam acolhidas as razões expostas, concedendo a recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita. Caso o entendimento não seja pela concessão da gratuidade de justiça pelos motivos acima expostos, requer a Massa Falida, alternativamente, o deferimento do recolhimento das custas ao final do processo.

Requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender o cumprimento da decisão até pronunciamento definitivo.

Ao final, requer o provimento do presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja reformada a decisão agravada, concedendo ao Banco Agravante os benefícios da Justiça Gratuita, e caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, requer subsidiariamente o deferimento das custas para recolhimento ao final do processo.

A agravante, intimada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, cf. id. 137731196 - Pág. 1.

A recorrente, em resposta a decisão deste Juízo ad quem, aportou aos autos petição acompanhada de documentos (id. 138907191 - Pág. 1/138907197 - Pág. 2).

A tutela recursal de urgência perseguida foi indeferida (id. 139164152 - Pág. 1/3).

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
(id. 139214255 - Pág. 1 e 139214256 - Pág. 1).

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL
,

contra
r.
a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
autos no 1010580-55.2022.8.11.0055 – AÇÃO MONITÓRIA
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a intimação da parte autora
a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda o recolhimento das custas, taxa judiciária e emolumentos de Contadoria, sob pena de indeferimento da inicial.

Pois bem.

Primeiramente é oportuno consignar que a concessão da justiça gratuita está condicionada a comprovação do preenchimento do requisito, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, é devida a justiça gratuita a quem “comprovar” a insuficiência de recursos.

Esse é o sentido constitucional da justiça gratuita, que prevalece sobre o teor da legislação ordinária.

A obtenção dos benefícios da gratuidade, porém, está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo, sendo que a comprovação da miserabilidade jurídica pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a precária saúde financeira da entidade.

No caso em testilha, apesar da decretação da falência, o colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que “Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita” (REsp 1.075.767/MG, AgRg no REsp 1495260/SC, AgRg no AREsp 576.348/RJ etc.).

Se não bastasse, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que a concessão da justiça gratuita para pessoa jurídica depende de prova da sua incapacidade, nesta situação, implica no seu indeferimento:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)

Eis o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS - PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOISSBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS - PRECEDENTE STJ. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DA DIFICULDADE EM FACE DA INSOLVABILIDADE PELA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA - PRECEDENTE STJ - RECURSO DESPROVIDO. "Faz jus à justiça gratuita a pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos) que demonstra impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do STJ). (...)" (AgRg no REsp 1455450/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 15/08/2014) "o entendimento deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que "Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita." (REsp 1075767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008). Precedente: EREsp 855.020/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 06/11/2009. (...)" (AgRg no REsp 1111103/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 24/09/2014).” (AI 58095/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 07/11/2014).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI, NÃO INDUZ À CONCLUSÃO QUANTO À HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O C. Superior Tribunal de Justiça entende que a decretação de falência ou recuperação judicial da pessoa jurídica, por si só, não é suficiente para reputá-la como hipossuficiente, de modo a justificar a concessão da assistência judiciária gratuita.” (AgR 122451/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015).

Dessa feita, se até mesmo a declaração de hipossuficiência financeira é relativa, da mesma forma, a condição de massa falida, por si só, não indica que a parte não possui condições de arcar com as despesas excepcionais do processo.

Assim, do cotejo detido aos autos, não vislumbro qualquer documento suficiente a comprovar estar a parte sem condições de arcar com custas processuais.

Rejeito, ainda, o pagamento das custas ao final da ação, vez que a recuperação judicial, por si só, sem maiores comprovações, não permite auferir a total incapacidade financeira da empresa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo.

Havendo custas, pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023